Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006100-10.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ARAGUAIA FISH, PRODUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA- ME
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ARAGUAIA FISH, PRODUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA- ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 62180005):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INICIAL - NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - PREJUÍZO INDEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) - PRIVAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE APRESENTAR FUNDAMENTOS CONSISTENTES E DECISIVOS CONTRA A ADMISSÃO DA AÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão que aprecia a defesa prévia de maneira sucinta e recebe a inicial após concluir pela existência de indícios de atos de improbidade, pela adequação da via eleita e pela não ocorrência de improcedência de plano da ação.
2 - De acordo com o art. 17, §§6o e 8o, da Lei no 8.429/92, para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta que haja indícios suficientes da prática de ato ímprobo, não se exigindo prova cabal do mesmo no momento da propositura da demanda ou incursões aprofundadas quanto ao grau de participação e a configuração de dolo ou culpa do agente público, pois tais questões constituem matéria de mérito, a serem analisadas no curso da lide, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.
3 - O Superior Tribunal de Justiça vem rejeitando a alegação de nulidade sem prejuízo até mesmo quando não se abre aos réus ocasião para apresentar defesa prévia. A prova do prejuízo também é exigência, a fortiori, quanto à falta de contraditório sobre a "réplica" ministerial.
4 - São vastos os precedentes do e. STJ no sentido de que a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni iuris), o que foi constatado pelo Juízo a quo. Ressaltando que tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 63768480) foram rejeitados (Id. 77981955).
Nas razões do recurso especial (Id. 80979481), a recorrente sustenta violação ao artigo 17 da Lei no 8.429/92, bem como aos artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, ao argumento de inexistência de indícios suficientes de ato de improbidade administrativa.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 81160487 e 81237499.
Contrarrazões (Id. 82286985).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegar a violação ao artigo 17 da Lei no 8.429/92, bem como aos artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, ao argumento de inexistência de indícios suficientes de ato de improbidade administrativa, verifica-se que a recorrente se limitou a reproduzir as razões contidas no recurso de agravo de instrumento, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso especial, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, o órgão fracionário manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que, na ação civil por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público em desfavor da recorrente, recebeu a ação e decretou a indisponibilidade de bens.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORRÉ E AGRAVANTE QUE TEVE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE BLOQUEADO EM RAZÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. FUNDAMENTOS DE EXISTÊNCIA OU NÃO DOS REQUISITOS SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA URGENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 735/STF.
I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento em desfavor da decisão proferida nos autos de improbidade administrativa que deferiu a indisponibilidade de bens da recorrente. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - Inicialmente, nota-se que, conquanto a parte recorrente alegue não haver intenção em discutir matéria constitucional, essa suscitou, em recurso especial, violação ao art. 37, §4o, da C.F. Não é possível, contudo, conhecer da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
III - Não cabe ao STJ, a pretexto de analisar alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015, examinar a omissão da Corte a quo quanto à análise de dispositivos constitucionais, tendo em vista que a Constituição Federal reservou tal competência ao STF, no âmbito do recurso extraordinário.
IV - Outrossim, é firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em recurso especial, os fundamentos de existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do enunciado n. 735 da Súmula do do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.658/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no REsp 1.755.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 14/10/2020.
V - Aliás, de forma bastante clara, extrai-se, do decisum vergastado e das razões de recurso especial, que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para verificar se há depreciação do bem dado em garantia, se o bem é essencial para a sobrevivência da parte recorrente, se é possível a substituição do referido bem por numerário ou se houve violação do princípio da razoabilidade, reforçando-se a incidência da Súmula n. 7/STJ.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1687638/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. REQUISITOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida de indisponibilidade dos bens do ora agravado, na medida em que não vislumbrava, por ocasião do deferimento da liminar, mostras efetivas de ilegalidade da ação perpetrada pelo investigado, sem que pudesse falar em prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito.
2. Não se trata, portanto, de desrespeito ao entendimento assente nesta Corte de Justiça, firmado no Recurso Especial Repetitivo n.
1.366.721/BA, de que, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao Juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas 7 do STJ e 735 do STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1629719/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)”
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça